Tribunal: TJMT
Processo: 1007144-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1007144-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (PROCURADOR), NARCISO RAIMUNDO DE PAULA - CPF: 260.181.101-30 (AGRAVADO), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
No 1274466/SC EM SEDE
DO DE RECURSO REPETITIVOS - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS
—
MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. R
ECURSO NÃO PROVIDO
.

Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que:
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(STJ, REsp 1274466/SC)
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS

AGRAVADO:

NARCISO RAIMUNDO DE PAULA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Campinápolis
contra a decisão proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Campinápolis
, que, nos autos da
Ação de Cobrança
(URV) no

1889-16.2013.811.0110
, em fase de Cumprimento de Sentença, determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a obrigação de custear os honorários periciais no montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

Aduz o Agravante que, a decisão agravada que determinou ao executado o ônus do pagamento dos honorários periciais, deve ser reformada, uma vez que a gratuidade da justiça foi concedida à parte exequente, cabendo ao contador judicial (distribuidor) a atribuição em realizar os cálculos na fase de liquidação de sentença.

Assevera que, não pleiteou a realização da perícia contábil, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo adiantamento dos honorários periciais, por entender que, sendo o credor beneficiário da Justiça Gratuita, a elaboração dos cálculos, deve ser realizado pelo contador judicial.

Afirma que, deve ser concedido efeito suspensivo à decisão, em razão de que o não recolhimento das custas do perito, importará em penhora de valores dos cofres do Município, nos termos da decisão proferida.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados.

A tutela recursal foi indeferida (Id. 39407957).

Intimado, o Agravado apresentou contraminuta recursal (Id. 39525489).

A Procuradoria-Geral de Justiça
informou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

(Id. 39582991).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 27 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020